Tribunal: TJPA
Processo: 0806197-39.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806197-39.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO (ART. 213 DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA ALTERNATIVA. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Pela análise dos autos, verifica-se que a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se baseado

no boletim médico, auto de reconhecimento (por fotografia), relatos da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou da prisão em flagrante do ora paciente e os objetos apreendidos (capacete e motocicletas vermelhos). Já com relação ao
periculum libertatis
, justificou-se na necessária da prisão para garantia da ordem pública, como prevenção da reiteração delitiva, e diante da gravidade concreta da conduta ocasionada pela violência sexual e psicológica provocada na vítima. E também com ênfase ao
modus operandi
, pois a vítima foi abordada mediante emprego de arma de fogo, quando andava de bicicleta em um ramal, momento em que foi arrastada para a região da mata próxima ao local dos fatos e foi forçada a ter conjunção carnal com o paciente. E, pela comoção da pequena cidade diante da prática de crime de natureza repulsiva. Por fim, o MM. Magistrado informou que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva também diante do risco para a instrução processual, haja vista que o ora paciente possui também na cidade de Caririaçu-CE, Juazeiro do Norte, residência com sua família, além do seu endereço na Comarca de Barcarena – PA, e passa maior parte do tempo com paradeiro incerto, já que trabalha com vendas de bijuterias por todo o Estado do Pará.

2. Ademais, há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados

nos autos. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e garantir a instrução processual, como no presente caso.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por videoconferência no dia 02 de agosto de 2021, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – 02 de agosto de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de medida liminar impetrado pela advogada constituída, RENATA

CONCEIÇÃO

CARDOSO

DE

OLIVEIRA

FEITOSA, e outro, em favor de JOSE ALVES

DA

SILVA, apontando como autoridade coatora Juízo da Vara Única de Moju-Pará, no

processo

n°:

0800537-68.2021.8.14.0031.

Consta na impetração que o paciente foi

preso

em

flagrante

no

dia

04/06/ 2021, acusado da prática do crime previsto no Artigo 213 do Código Penal Brasileiro. E que no

dia

05/06/2021, os

advogados

que

estavam

habilitados, protocolaram pedido de liberdade, que foi negada pelo juízo coator, sendo que novo pedido também negado foi protocolado em

25/06/2021.

Sustentam constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente, diante da inexistência dos requisitos autorizadores para a decretação e manutenção da prisão preventiva, bem como afirma não haver fundamentação idônea a embasar a segregação cautelar.

Aduz qualidades pessoais favoráveis do ora paciente e esclarece que a vítima reside no Município de Mojú-PA e que o paciente tem residência em Castanhal-PA, ou seja, a distância aproximada entre ambos é de 114.23 km, via BR-163 e BR-230, não oferecendo, portanto, a liberdade do paciente qualquer constrangimento à vítima.

Pleiteia a concessão de LIMINAR para

a Revogação

e/ou Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, determinando a imediata expedição do alvará de soltura. E. ao final, que seja concedida a ordem.

Juntou documentos.

Os autos me vieram conclusos mediante distribuição por sorteio, momento em que indeferi liminar e solicitei informações devidamente apresentadas pela autoridade coatora.

Por fim, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, foi apresentado parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. DULCELINDA LOBATO PANTOJA, que se

manifestou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação mandamental e consequentemente passo a apreciação do pedido.

Consoante relatado, alega a impetração constrangimento ilegal sofrido pelo ora paciente diante da ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da cautelar ora em apreço e por consequência ausência de fundamentação do decreto prisional.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

A autoridade coatora no dia 08/07/2021 apresentou as informações nos seguintes termos:

“
JOSÉ ALVES DA SILVA, vulgo “Marco de Duda”, brasileiro, natural de Ipaumirim/CE, nascido em 31.05.1985, filho de Damião Alves e Rosa Maria de Jesus, RG 2007029110538 SSP/CE, CPF n.041.493.873-97, residente e domiciliado na Rua Antônio Soares de Oliveira, casa 80 – Conjunto Adimilson Leite,Bairro Pernambuquinho, Caririaçú/CE, foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro, tipificado no art.213do Código Penal.

Narra a denúncia que‘‘consta no Inquérito Policial que no dia 04.06.2021, por volta de 06h50min, no Ramal do Levi, bairro Sarapuí, Zona Rural, Moju/PA, o denunciado JOSÉ ALVES DA SILVA constrangeu a vítima Monize dos Santos Silva, mediante violência e grave ameaça, a com ele praticar conjunção carnal. Assim agindo, praticou o delito previsto no Art. 213 do CP. Infere-se nos autos que, na data e hora supracitadas, a vítima estava andando de bicicleta pelo Ramal do Levi, momento em que o denunciado surgiu no local, transitando em sua motocicleta HONDA FAN CG, cor vermelha, PLACA PMN 2052. Ato contínuo, José abordou a vítima, mediante o uso de arma de fogo, e disse: “perdeu, fica quieta (...)” (sic). Na continuidade, o denunciado começou tocar nas partes íntimas de Monize, momento em que colocou a mão por dentro da roupa desta, e em seguida, deu uma “gravatada” (sic) na vítima e puxou-a em direção ao matagal. Na ocasião, o denunciado obrigou a ofendida a retirar sua roupa e, logo após, o agressor iniciou a conjunção carnal com Monize. Após consumar o ato, o denunciado exigiu que a vítima ficasse quieta e empreendeu fuga do local. Pouco tempo depois, a ofendida dirigiu-se até sua residência, tomou banho e avisou sua genitora sobre o ocorrido. Após, Monize foi até a Delegacia, momento em que narrou os fatos à Autoridade Policial. Em seguida, os Policiais iniciaram diligências pela região a fim de localizar o denunciado, sendo que conseguiram lograr êxito na captura de José. Após, na Delegacia, a vítima fez o reconhecimento pessoal do denunciado’’.
”.

A denúncia foi aditada em 16.06.2021, quando a Exmª Promotora de Justiça da 2ª PJ de Moju, Drª. Liliane Carvalho Rodrigues de Oliveira, consignou expressamente que ‘‘consta no Inquérito Policial o denunciado JOSÉ ALVES DA SILVA constrangeu a vítima Monize dos Santos Silva, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal, e que tais fatos teriam ocorrido no dia 04.06.2021, por volta de06h50min, no Ramal do Levi, bairro Sarapuí, Zona Rural, Moju/PA. Ocorre que no Inquérito Policial consta que os Policiais Militares, que efetuarem a prisão do requerente, testemunharam que a ofendida lhes relatou que o crime ocorreu por volta de 9h:30min. Em face de tal inconsistência, e como Representante do Ministério Público, órgão ao qual incumbe a defesa da ordem jurídica, tido pela doutrina brasileira como parte-imparcial, uma vez que sempre deve fiscalizar o correto cumprimento da lei, não só quando interveniente, mas também quando órgão agente, ou seja, deve primar pela JUSTIÇA, independente de atuar no processo como autor da ação ou somente fiscal da lei, esta signatária, às 10:27hs do dia 16/06/2021, entrou em contato com a ofendida, via telefone (primando pelo distanciamento social, em face das regras de combate à proliferação do SARS-COV 2), para o contato (91) 992133176 (descrito, à mão, como da vítima, em seu depoimento perante a Autoridade Policial). Neste contato, após se apresentar, esta signatária disse que faria questionamentos a respeito dos fatos que ocorreram no dia 04.06.2021, perguntando, primeiramente, sobre que horas ocorreram, tendo, de pronto, a vítima respondido que foi por volta de 9:30hs. Foi confrontada de que em seu depoimento na Delegacia constava às 06:50, ao que respondeu que não sabia o porque desta inconsistência, uma vez que teria dito ao Delegado que foi às 9:30hs. Assim, o presente pedido de ADITAMENTO À DENUNCIA, é apenas para que se considere como hora dos fatos, onde consta como 06h:50min, que passe a se considerar como 9h:30min.’’.

Pela decisão proferida em

06.06.2021convertiem preventiva a prisão em flagrante de JOSÉ ALVES DA SILVA, para garantia da ordem pública, de modo a prevenir a reiteração delitiva e para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, considerando a concorrência de seus pressupostos, quais sejam, prova da materialidade, presente no boletim médico, auto de reconhecimento (por fotografia), relato da vítima concatenado com os depoimentos das testemunhas-policiais e objetos apreendidos em poder do ora paciente (capacete e motocicletas vermelhos),os quais forneceram informações deveras minudentes, assim como indícios de sua autoria. Em relação aos fundamentos da cautela, verifiquei concretamente que é bem de ver que a conduta do agente é de extremada e injustificada gravidade, ante a violência sexual e psicológica infligida à vítima, com consequências severas para todos os envolvidos, em especial para a vítima, a qual inicialmente iria sofrer uma possível prática de roubo, quando foi apalpada em suas partes íntimas, sendo arrastada a força para a região da mata próxima ao local dos fatos e foi forçada a ter conjunção carnal com o paciente. Ante a natureza repulsiva da conduta, patente a possibilidade de acarretar comoção na pequena urbe de Moju, de forma que a prisão do paciente, no presente momento, vem ao encontro da garantia da ordem pública. Ademais, segundo informações a época dos patronos do paciente, foi consignado que ele teria residência em outra unidade da Federação, mais precisamente em Caririaçu-CE, Juazeiro do Norte, onde reside com sua família, mas também possuiria endereço na Comarca de Barcarena – PA, onde passa maior parte do tempo, pois seu trabalho na condição de vendedor de bijuterias, é realizado no Estado do Pará, ou seja, seu paradeiro é deveras incerto, e sua pronta liberação representa concreto risco para a instrução processual. Nessa perspectiva não estando presente os fundamentos fáticos e jurídicos para concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar ao paciente, decretei sua custódia cautelar;

Registro que em ulterior pedido de liberação formulado pela defesa do réu, os argumentos acerca do horário em que teria ocorrido o ilícito, quando ele estaria em outro local, e a alegação de dispor de domicílio certo, foram rechaçados na decisão ID 28656674, em razão do aditamento oportunamente aviado pelo MP, esclarecendo a aparente incompatibilidade de horário entre o crime e a atividade do agente; em relação ao questionamento acerca dos fundamentos da medida privativa de liberdade, fiz ver que a nova peroração veio, também, amparada na alegação de que requerente tem residência fixa, conforme declaração que anexaram, mais especificamente na Alameda Capanema, nº 61, bairro Estrela, CEP 68740-001,Castanhal/PA, onde poderia ser localizado, sendo esse endereço deveras diversos dos demais originalmente informados, a corroborar a incerteza em sua localização, em detrimento das garantias suso aludidas, reforçando ainda mais os argumentos contidos no decisório original.

O paciente é primário. Não há informes acerca de sua conduta social e personalidade;

A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 04.06.2021;

Recebi a denúncia em 08.06.2021, o réu foi citado pessoalmente em 21.06.2021 e seus patronos ofereceram resposta à acusação no dia 22.06.2021. A representante ministerial ofertou aditamento à denúncia, recebido na data de 25.06.2021 e na mesma decisão mantive a custódia cautelar do réu, indeferindo o pleito de revogação da prisão preventiva, com determinação de nova citação do réu para responder ao aditamento da denúncia, estando a marcha processual atualmente pendente de tal cumprimento”.

Pela análise dos autos, verifica-se que a

prisão

preventiva foi devidamente decretada por estarem satisfeitos

por completo os pressupostos cautelares. O
fumus comissi delicti
(prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) encontra-se baseado

no boletim médico, auto de reconhecimento (por fotografia), relatos da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais que participaram da diligência que culminou da prisão em flagrante do ora paciente e os objetos apreendidos (capacete e motocicletas vermelhos).

Já com relação ao
periculum libertatis
, justificou-se na necessária da prisão para garantia da ordem pública, como prevenção da reiteração delitiva, e diante da gravidade concreta da conduta ocasionada pela violência sexual e psicológica provocada na vítima. E também com ênfase ao
modus operandi
, pois a vítima foi abordada mediante emprego de arma de fogo, quando andava de bicicleta em um ramal, momento em que foi arrastada para a região da mata próxima ao local dos fatos e foi forçada a ter conjunção carnal com o paciente. E, pela comoção da pequena cidade diante da prática de crime de natureza repulsiva.

Por fim, o MM. Magistrado informou que foi convertida a prisão em flagrante em preventiva também diante do risco para a instrução processual, haja vista que o ora paciente possui também na cidade de Caririaçu-CE, Juazeiro do Norte, residência com sua família, além do seu endereço na Comarca de Barcarena – PA, e passa maior parte do tempo com paradeiro incerto, já que trabalha com vendas de bijuterias por todo o Estado do Pará.

Ressalvando-se que novo endereço do paciente foi apresentado pela Defesa mais especificamente na Alameda Capanema, nº 61, bairro Estrela, CEP 68740-001,Castanhal/PA, onde poderia ser localizado, sendo esse endereço diverso dos demais originalmente informados, vindo a corroborar, conforme MM. Magistrado, na incerteza em sua localização, reforçando ainda mais os argumentos contidos no decreto prisional.

Assim, pelo apresentado, a prisão preventiva do ora paciente encontra-se devidamente fundamentada, e a sua manutenção é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE REAL. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA ALTERNATIVA. IRRELEVÂNCIA, NO CASO, DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da prisão cautelar está suficientemente fundamentada, na prova da materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de resguardar a ordem pública, diante da gravidade da conduta e da acentuada periculosidade do paciente, uma vez que o coacto, além de ter confessado que manteve conjunção carnal com a menor de 11 (onze) anos de idade, ameaçava a ofendida. 2. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a segregação encontra-se fundada na periculosidade real do agente, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem conhecida e denegada. (HC 0801313-64.2021.8.14.0000. Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-04-09)

Ademais,

há a impossibilidade de substituição da prisão preventiva em medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os pressupostos que autorizam a prisão cautelar estão devidamente demostrados

nos autos
. Sendo inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e garantir a instrução processual, como no presente caso.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A tese de negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso emhabeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na medida em que o acusado invadiu a residência das vítimas para subtrair os bens, de tal modo que em determinado momento, elas ouviram o barulho da movimentação e saíram do cômodo onde estavam, ocasião em que o acusado, mediante grave ameaça de que estava armado, passou a exigir a entrega de dinheiro, merecendo destaque o uso de violência real, tendo em vista que entrou em luta corporal com um dos ofendidos para evitar que este saísse da residência. Tais evidências demonstram risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça ? STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

6. Recurso ordinário desprovido. (RHC 129.587/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
)

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da edição da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

“(...)
Condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem aos recorrentes a revogação das prisões preventivas se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido. (STJ. RHC 124.500/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus
impetrada.

É voto.

Belém/PA, 02 de Agosto de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 01/09/2021